Tribunal: TJDFT
Processo: 0740249-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0740249-82.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL MORAES SIQUEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA, COOP.DE ECON.CREDITO MUTUO DOS SERV.DO DF LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por RAFAEL MORAES SIQUEIRA, contra decisão proferida em ação de conhecimento (PJe no 0728497-13.2020.8.07.0001), em que contende com COOP.DE ECON.CREDITO MUTUO DOS SERV.DO DF LTDA e BRB BANCO DE BRASILIA SA. Por meio da decisão de ID 72182526, foi indeferido o pedido para limitar os descontos de empréstimos na conta-corrente da agravante, em 30% de seus proventos: “Apesar de o autor auferir rendimentos líquidos muito acima da média nacional, os empréstimos e as despesas os gastos anunciados corroboram a afirmação de que teria dificuldades para arcar com os custos do processo. Concedo-lhe os benefícios da justiça gratuita. Segundo as afirmações do próprio autor, "os descontos das parcelas dos empréstimos consignados totalizam R$ 1.599,10", ao passo que "30% (trinta por cento) da sua remuneração, abatido os descontos obrigatórios, perfaz a R$ 1.947,99" (sic). Portanto, os empréstimos consignados respeitam a margem consignável determinada por lei. O empréstimo com parcelas mensais de R$ 2.342,57 não foi feito na modalidade consignada, pois os pagamentos são efetuados mediante desconto em conta bancária, de forma que não se sujeita aos limites da margem consignável, conforme jurisprudência do STJ: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. OFENSA AO ART. 1o, § 1o, DA LEI No 10.820/03. LIMITAÇÃO DE 30% DOS VENCIMENTOS EM CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. EMPRÉSTIMO FINANCEIRO CELEBRADO COM INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE NA DATA DO PAGAMENTO DA SERVIDORA. HIPÓTESES DISTINTAS. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. LIMITAÇÃO DE DESCONTO NÃO APLICÁVEL. PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO DE TRECHOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Segundo já consignado na decisão agravada, a jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que a modalidade de empréstimo com pagamento em débito na conta-corrente mantida pela instituição financeira é distinta do empréstimo mediante consignação em folha de pagamento, não se sujeitando, assim, ao limite de 30% (trinta por cento) previsto no art. 1o, § 1o, da Lei no 10.820/03. Referido entendimento foi inclusive pacificado pela Segunda Seção desta Corte Superior no AgInt no REsp no 1.500.846/DF, julgado em 12/12/18. 2. Quanto ao dissídio jurisprudencial, verifica-se que a agravante não realizou o devido cotejo analítico, pois transcreveu apenas trechos do acórdão paradigma, não transcrevendo trechos do acórdão recorrido para demonstrar a divergência. Além disso, não há sequer similitude fática e jurídica entre os julgados, uma vez que o acórdão recorrido trata de limitação de descontos na conta-corrente da servidora para pagamento de empréstimo, ao passo que o acórdão paradigma trata da limitação de descontos para pagamento de empréstimo mediante consignação em folha de pagamento, ou seja, modalidades diversas de empréstimos. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1427803/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019). Além disso, observo que os contratos foram celebrados com o BRB em julho deste ano (id 72058440 e id 72060796), de forma que a propositura de demanda revisional dois meses depois representa violação da boa-fé objetiva. O mesmo se diga em relação ao terceiro contrato, celebrado com a COOSERVCRED há três meses (id 72060803). Diante desse quadro, como não há plausibilidade na tese da inicial, indefiro o pedido de tutela provisória. Designe-se data para audiência de conciliação, a ser realizada pelo CEJUSC, cite-se e intimem-se”. Em seu recurso, o agravante pede o deferimento de liminar para que seja determinado aos réus que as parcelas dos empréstimos consignados e debitados na conta corrente respeitem sua margem consignável, correspondente a R$ 1.947,99, destinados a amortizar mensalmente o capital, juros e correção monetária do total dos empréstimos, nos termos do artigo 1o, §1o da Lei n. 10.820/03, artigo 5o do Decreto no 8.690/ 2016 e art. 45 da Lei n. 8.112/90; seja revogada, liminarmente, a autorização para débito realizado pelo 1o requerido na sua conta corrente para pagamento de empréstimos. Caso sejam indeferidos os pedidos anteriores, pede que seja determinada ao 1o réu a redução da retenção dos salários da parte autora a 30% (trinta por cento) do salário creditado na conta corrente (R$ 5.238,10), que perfaz R$ 1.571,4, destinados a amortizar mensalmente o capital, juros e correção monetária do total dos empréstimos bancários; Por fim, pede que seja deferida a não inclusão da consumidora pelas dívidas ora em discussão nos cadastros restritivos de crédito, entre eles o SPC, SERASA e CADIN. Esclarece que é agente socioeducativo, com remuneração bruta de R$ 8.260,89, sendo que, em razão dos descontos obrigatórios, sua remuneração líquida é de R$ 6.493,31. Assevera que, de acordo com o artigo 10, do Decreto Distrital no 28.195/2007, artigo 1o, §1o da Lei n. 10.820/03, artigo 5o do Decreto no 8.690/ 2016 e art. 45 da Lei n. 8.112/90, os descontos decorrentes de mútuos concedidos a servidores públicos federal, mediante desconto em folha de pagamento, devem observar o limite de 30% dos rendimentos brutos do mutuário, subtraídos os descontos compulsórios. Argumenta que 30% (trinta por cento) da sua remuneração, abatidos os descontos obrigatórios, perfaz R$ 1.947,99, no entanto, os descontos das parcelas dos empréstimos consignados e debitados na conta corrente totalizam R$ 3.943,53. É o relatório. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e está dispensado de preparo, ante a gratuidade de justiça concedida na primeira instância. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Na ação de origem que a autora/agravante informa que é agente socioeducativo do Governo do Distrito Federal, com remuneração bruta de R$ 8.260,89 e líquida de R$ 6.493,31, após descontos de encargos obrigatórios (ID 71594867, 71594866 e 71594864). Portanto, a margem consignável da agravante é de R$ 1.947,99. No contracheque da agravante ainda são descontados dois empréstimos: a) “COOSERVCRED EMPRESTIMO”, cuja prestação é de R$1.476,52, contrato no 00003900 (valor original R$ 49.996,46), firmado com COOP.DE ECON.CREDITO MUTUO DOS SERV.DO DF LTDA; b) “BRB-EMPRESTIMO III”, cuja parcela é de R$122,58, relativo ao contrato no 18347965 (valor original R$ 6.209,54), com o BRB. Conforme extrato de ID 71594869, na conta-corrente da agravante são descontadas as prestações de empréstimos “DEB PARC ACORDO NOVACAO” cuja parcela é de R$2.344,43, relativo ao contrato no 18362748 (valor original R$153.521,52), firmado com o BRB. No caso dos autos, grande parte dos vencimentos da autora estão sendo descontados de seu contracheque e de sua conta-corrente, para pagamento de empréstimos, o que supera a margem consignável de 30%. I - LIMITAÇÃO DE 30% DA REMUNERAÇÃO Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Esta é a hipótese dos autos. A limitação de 30% dos descontos sobre as consignações em folha de pagamento, previstas no ordenamento jurídico tanto no âmbito federal, quanto estadual ou distrital, visa ao fim de preservar o recebimento em valor compatível para assegurar a sobrevivência do servidor. Confira-se o artigo 45 da Lei 8.112/90: “Art. 45. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto pode incidir sobre a remuneração ou subsídio. § 1o Mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento. § 2o O total de consignações facultativas de que trata o § 1o não excederá a 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração mensal, sendo 5% (cinco por cento) reservados exclusivamente para: I - a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou II - a utilização com a finalidade de saque por meio do cartão de crédito”. Não se desconhece que a previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% (trinta por cento) é dirigida à consignação em folha de pagamento, na regência do art. 10 do Decreto no 28.195/2007 (que regulamentou, no âmbito do Distrito Federal, o art. 45, parágrafo único, da Lei Federal no 8.112/1990), combinado com a Lei Complementar Distrital no 840/2011, §2o, do art. 116. Ocorre que o Código de Defesa do Consumidor - CDC e o Código Civil - CC contemplam limites à liberdade de contratar, impondo observância quanto à função social do contrato e os deveres de boa-fé objetiva, probidade e lealdade pelas partes. Os numerosos casos de superendividamento que aportam aos Tribunais suscitaram a atenção do Poder Público para a premente necessidade de observância aos princípios da função social do contrato, probidade e boa-fé objetiva (arts. 421 e 422 do CC e Enunciado 23 do CJF), e garantia do mínimo existencial sob o primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal/88), os quais, à toda evidência, preponderam sobre a autonomia da vontade privada, desprovida de caráter absoluto. Justo neste quadro de superendividamento, para o qual inclusive concorrem os bancos, facilitando enormemente a concessão de crédito ao consumidor sem observar a capacidade de pagamento, é que o desconto ilimitado na conta corrente na qual o servidor recebe seus vencimentos, verba de natureza alimentar, pode comprometer a sua própria subsistência e de sua família, gerando situação de evidente afronta aos princípios antes referidos. Dessa forma, percebe-se que os contratos que prevêem a consignação em folha de pagamento devem limitar as prestações ao patamar de 30% (trinta por cento) da remuneração do servidor, excluído do cálculo os descontos compulsórios. Logo, a limitação do desconto incidirá sobre a remuneração liquida do servidor público. Balizando-se nessas diretrizes, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que deve ser mantida a possibilidade de a instituição financeira debitar na conta-corrente do contratante as parcelas dos contratos, observado, no entanto, o limite de 30% (trinta por cento) do montante resultante da remuneração após descontadas as consignações compulsórias. Veja: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITE DE 30% DOS VENCIMENTOS. MATÉRIA PACIFICADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DESFAVOR DE BENEFICIÁRIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. AGRAVO REGIMENTAL DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta Corte consolidou a orientação afirmando que os empréstimos consignados na folha de pagamento do Servidor público estão limitados a 30% do valor de sua remuneração líquida, ante a natureza alimentar da verba e em atenção ao princípio da razoabilidade. (...) (AgRg no AREsp 45.082/AP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 03/06/2019) “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITE DE 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. ILEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. 1. O decisum vergastado, ao estabelecer o limite de desconto consignado em 30% (trinta por cento) do valor bruto do vencimento do recorrente, destoa do entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que tal limite deve incidir sobre os rendimentos líquidos do servidor público. Precedentes. (...)” (REsp 1734732/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/11/2018) “RECURSO ESPECIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. ASTREINTES. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL VIOLADO. ÓBICE DA SÚMULA 284/STF. (...) 2. Os descontos, todavia, não podem ultrapassar 30% (trinta por cento) da remuneração líquida percebida pelo devedor, após deduzidos os descontos obrigatórios (Previdência e Imposto de Renda). (...)” (REsp 1584501/SP, Rel. Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 13/10/2016). Inclusive, esta Corte de Justiça segue esta mesma linha: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO AO PATAMAR DE 30% DA REMUNERAÇÃO MENSAL DO MUTUÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. LIVRE DISPOSIÇÃO CONTRATUAL. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. [...] 2 - A margem de endividamento do servidor público distrital para a consignação em folha de pagamento equivale a 30% (trinta por cento) de sua remuneração bruta, excluídos os descontos obrigatórios, os quais consistem no imposto de renda e na contribuição previdenciária. 3 - Não há abusividade na realização de descontos superiores a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do consumidor/mutuário, referentes a prestações de empréstimos, quando decorrentes do mero exercício de disposição contratual, haja vista terem sido livremente pactuadas, com expressa previsão de desconto em folha de pagamento e/ou conta-corrente. Agravo de Instrumento desprovido.” (07014417620188070000, Relator: Angelo Passareli, 5a Turma Cível, DJE: 27/4/2018.) “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS COM DESCONTO EM CONTA SALÁRIO DE SERVIDORA DISTRITAL. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO, ABATIDAS AS VERBAS COMPULSÓRIAS. ÂMBITO INTANGÍVEL DO MÍNIMO EXISTENCIAL E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A Lei Complementar n. 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, estabelece, em seu art. 116, § 2o, o limite percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração ou subsídio do servidor para os empréstimos consignados, o qual deve ser aplicado analogicamente aos mútuos bancários com descontos em conta, sob pena de comprometer a subsistência do correntista e configurar superendividamento. 2. A despeito da validade da cláusula contratual do desconto em conta corrente vinculada à conta salário, viola a função social do contrato, bem como a boa-fé objetiva, a retenção de valor superior a 30% (trinta por cento) dos rendimentos da devedora, alcançando o âmbito intangível do mínimo existencial e da dignidade do consumidor, com base nos arts. 6o, V, e 51, IV, do CDC, bem como nos arts. 421 e 422 do CC. 3. [...]. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (07080843020178070018, Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE. 08/02/2018). Assim, cumpre mencionar que são considerados descontos compulsórios: a) contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público (PSS); b) contribuição para a Previdência Social (INSS); c) obrigações decorrentes de decisão judicial como pensão alimentícia ou administrativa; d) imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza e outros. Portanto, neste ponto, merece reparo a decisão agravada, em parte, a fim de que as instituições financeiras efetuem os descontos na conta da agravante no valor limite de 30% dos seus rendimentos. II – POSSIBILIDADE DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES Apesar dos argumentos despendidos no recurso, não merece prosperar o pedido da agravante para obstar a inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes. Há de se registrar que os agravados continuarão a receber, ainda que em mais parcelas, o que lhe é devido, sem, contudo, prejudicar a subsistência da devedora. Por outro lado, os termos do contrato entabulado pelas partes não serão respeitados, permanecendo às instituições financeiras a possibilidade de inscrição do nome da agravante nos órgãos de proteção do crédito. Este é o entendimento desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS DE MÚTUO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO EM 30% DO VALOR DEPOSITADO A TÍTULO DE VERBA SALARIAL. INSCRIÇÃO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. DIREITO DO CREDOR. O pagamento de mútuo bancário, por meio de débito em conta corrente na qual a remuneração é creditada, deve respeitar o limite de 30% (trinta por cento) da remuneração do servidor público, sob pena de risco de comprometimento da própria subsistência do devedor. Em que pese o banco não poder penhorar o salário do devedor em sua conta bancária acima do limite de 30%, nada obsta que ele se valha dos meios legais para a satisfação do seu crédito, sendo um deles a inscrição do nome em cadastro de inadimplentes.” (07067868620198070000, Relator: Carmelita Brasil 2a Turma Cível, DJE: 18/07/2019). “(...) 2. Os descontos devem ser limitados a 30% (trinta por cento) da remuneração bruta, abatidos os descontos compulsórios, em conta corrente e contracheque do devedor. 3. A diminuição do valor das parcelas devidas, contudo, não afasta o inadimplemento da parte, razão pela qual é lícita a sua inscrição nos órgãos de proteção ao crédito. (07045442820178070000, Relator: Eustáquio De Castro 8a Turma Cível, DJE: 05/07/2017). Dentro deste particular, defiro em parte o pedido de liminar para determinar que os agravados reduzam, proporcionalmente, os valores das prestações dos empréstimos firmados com a agravante, a fim de que a soma das parcelas não supere o limite de 30% dos proventos da devedora. Comunique-se ao Juízo, sem necessidade de informações. Intime-se os agravados, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se; intimem-se. Brasília/DF, 15 de setembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator